Tribunal: STF
Processo: AI 416145
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, se não foram apresentadas as contra-razões do
recorrido no instrumento de agravo, deverá o agravante juntar a este
 certidão que ateste esse fato, não suprindo a ausência das
contra-razões sequer sua juntada com a petição de agravo regimental,
 já que a lei exige o traslado das peças que tem como obrigatórias
para a formação do instrumento, cabendo, pois, ao agravante
comprovar a falta de uma delas com certidão que ateste a ausência
nos autos originais.
Ademais, inexistem as alegadas ofensas aos
princípios constitucionais invocados, pelo fato de o despacho
agravado, em cumprimento da legislação processual, ter negado
seguimento a agravo por não conter seu instrumento peça de traslado
obrigatório.
Agravo a que se nega provimento.